Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TELEFONIA. LINHA PRÉ-PAGA. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE SALDO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO. SALDO DISPONÍVEL SUPERIOR AO PRETENDIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora alega que a ré debitou R$ 531,69 do saldo de R$ 776,40 da linha pré-paga e, para tentar resolver a questão, desperdiçou tempo e perdeu consultas e exames. Os elementos de convicção dos autos, todavia, não corroboram a perda de tempo útil, pois contemplam dois protocolos de reclamações e nenhuma prova de perda de consulta ou exames. Aliás, na contestação a ré informa que o saldo da autora não era de R$ 776,40, mas de R$ 6.702,03, valor muito superior ao pretendido na demanda.
2. Nessas circunstâncias, não há fundamento para condenar a ré a restituir em dobro a quantia supostamente debitada e muito mesmo para reparar danos morais, já que estava à sua disposição saldo 8 vezes superior ao indicado na inicial.
3. Além disso, eventual descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.